Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-02.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001201-02.2024.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS Advogado(s): FÁBIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS COM A SENTENÇA OBJURGADA. PREFACIAL AFASTADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO EXPRESSA AOS PEDIDOS DA APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. IRRESIGNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 929, DO STJ. OBSERVÂNCIA AO MARCO TEMPORAL DO ACÓRDÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001201-02.2024.8.05.0076, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.